Tribunal: TJES
Processo: 0002552-05.2020.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes do Sistema Nacional de Armas; Receptação; Corrupção ativa; Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2022-11-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0002552-05.2020.8.08.0012
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: FABIANO NASCIMENTO FERREIRA
RELATOR(A
):FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / 031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - ADALTO DIAS TRISTAO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0002552-05.2020.8.08.0012 -
2ª Câmara Criminal

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: FABIANO NASCIMENTO FERREIRA

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
, por irresignado
com a sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, condenando o apelado
FABIANO NASCIMENTO FERREIRA
pela prática do crime capitulado no artigo 180, caput, do código penal e no artigo 311, da lei 9.503/97 a pena de 01 (um) ano e 06 (seis) meses de detenção, em regime inicialmente semiaberto.

Em razões recursais,
almeja o Ministério Público Estadual
pela reforma da sentença,
para extirpar da sentença o direito
de

substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos
concedida ao réu.

Em sede de contrarrazões a douta defesa pugna pelo desprovimento do apelo interposto, aduzindo não existirem motivos para a reforma da sentença.

A
douta Procuradoria de Justiça, através do parecer lançado pel
a
ilustre Procurador
a

M
árcia Jacobsen,
opinou pelo
conhecimento do recurso, e no mérito, para que lhe seja dado provimento.

É o relatório. À revisão.

Vitória, 13 de outubro de 2022

Desembargador FERNANDO ZARDINI ANTONIO

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0002552-05.2020.8.08.0012 -
2ª Câmara Criminal

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: FABIANO NASCIMENTO FERREIRA

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
, por irresignado
com a r. sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, condenando o apelado
FABIANO NASCIMENTO FERREIRA
a prática do crime capitulado no artigo 180, caput, do código penal e no artigo 311, da lei 9.503/97 a pena de 01 (um) ano e 06 (seis) meses de detenção, em regime inicialmente semiaberto.

Em razões recursais,
almeja o 'Parquet'
a reforma da sentença,
para extirpar da sentença o direito
de

substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos
concedida ao réu.

Em sede de contrarrazões a douta defesa pugna pelo desprovimento do apelo interposto, aduzindo não existirem motivos para a reforma da sentença.

A
douta Procuradoria de Justiça, através do parecer lançado pel
a
ilustre Procurador
a
de Justiça
M
árcia Jacobsen,
opinou pelo
conhecimento do recurso, e no mérito, para que lhe seja dado provimento.

Analisando os autos,
como bem destacado pelo órgão recorrente,
o apelante possui condenação anterior transitada em julgado pelo crime de tráfico de drogas majorado pelo emprego de arma de fogo, conforme fls. 61/61v. e 155/155v., tendo a pena definitiva sido fixada em 07 (sete) anos e 07 (sete) meses de reclusão, em regime semiaberto, sendo que tais fatos ocorreram em 27/07/2018, tendo o apelante se evadido do sistema prisional, e então praticado os crimes apurados na presente ação penal, em 15/02/2020, oportunidade em que foi preso novamente.

Observo ainda, que a própria sentença condenatória por ocasião da dosimetria da pena,
na segunda fase,

reconheceu os antecedentes maculados do recorrido.

Desta forma, o recorrido não preenche aos requisitos estabelecidos no artigo 44, do Código Penal, sendo incabível portanto, a substituição a pena corpórea por restritiva de direitos.

Neste sentido, segue julgado deste Egrégio Tribunal de Justiça:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - FURTO SUBSTITUIÇÃO - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1 Sendo graves os motivos do crime e o apelante possuidor de maus antecedentes, inviável a substituição de pena ou a concessão se sursis. 2 Recurso que se nega provimento. (TJES, Classe: Apelação, 11140046464, Relator : PEDRO VALLS FEU ROSA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 01/11/2017, Data da Publicação no Diário:14/11/2017).

À mesma conclusão chegou a douta Procuradoria de Justiça em seu parecer, ao consignar que
“não há que se cogitar, in casu, em substituição da pena corporal por penas alternativas, uma vez que os requisitos previstos no art. 44, inc. II e § 3º, do Código Penal, não se encontram preenchidos, data máxima vênia”.

Diante do exposto, conheço do recurso
e

DOU
-
LHE PROVIMENTO
,
para afastar a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, mantendo-se todos os demais termos da r. sentença
.

É como voto.

Vitória, 13 de outubro de 2022

Desembargador FERNANDO ZARDINI ANTONIO

RELATOR

VOTO REVISOR
025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - ADALTO DIAS TRISTAO (Vogal)
Acompanhar
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0002552-05.2020.8.08.0012 -
2ª Câmara Criminal

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: FABIANO NASCIMENTO FERREIRA

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL –
ARTIGO 180
E 311,
DO CÓDIGO PENAL -
SUBSTITUIÇÃO DA PENA CORPÓREA POR RESTRITIVAS DE DIREITO -
RECURSO MINISTERIAL
PARA QUE NÃO SE APLIQUE A SUBSTITUIÇÃO DA PENA –
MAUS ANTECEDENTES – CABIMENTO -
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
.
1. N
ão preenchidos os requisitos estabelecidos no artigo 44, do Código Penal,
incabível
a substituição
d
a pena corpórea por restritiva de direitos,
tendo em vista os maus antecedentes
devidamente demonstrados nos autos
.
2.
R
ecurso conhecido e provido.

Vitória, 13 de outubro de 2022

Desembargador FERNANDO ZARDINI ANTONIO

RELATOR

DECISÃO
à unanimidade, DAR provimento ao recurso, nos termos do voto do eminente Relator.